Tribunal: TJPA
Processo: 0004231-98.2013.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004231-98.2013.8.14.0018

APELANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ANTECIPADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DAS CDAS. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E DA EMPRESA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e por Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda. contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal nº 0004231-98.2013.8.14.0018, ajuizada para cobrança de ICMS antecipado.

2.

A executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa por afronta à tese firmada no Tema 456 do STF.

3.

O juízo de origem acolheu a exceção, reconheceu a nulidade das CDAs e extinguiu a execução fiscal. Não houve condenação em custas. Ambas as partes apelaram: o Estado, pela legalidade da cobrança; a empresa, pela fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a exceção de pré-executividade para discutir a constitucionalidade da cobrança de ICMS antecipado, sem dilação probatória; e
(ii) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC, em caso de extinção da execução fiscal pelo acolhimento da exceção
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A jurisprudência do STJ admite a exceção de pré-executividade para discutir matéria de ordem pública que não demande dilação probatória, conforme a Súmula 393/STJ.

6.

A tese firmada no Tema 456 do STF exige lei em sentido estrito para antecipação do ICMS sem substituição tributária. O Estado do Pará fundamentou a exigência em decreto regulamentar, o que é insuficiente.

7.

A cobrança antecipada, com base apenas em regulamentação infralegal, é inconstitucional. Aplica-se a tese do STF ao caso concreto, o que conduz à nulidade das CDAs.

8.

A fixação de honorários advocatícios é devida, nos termos do art. 85 do CPC, conforme o princípio da causalidade e a jurisprudência do STJ (Temas 421 e 1076). A verba deve ser fixada sobre o valor da causa, sendo inaplicável a equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelações cíveis conhecidas. Recurso do Estado do Pará desprovido. Recurso da empresa provido para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

10.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a exceção de pré-executividade para discutir a constitucionalidade da cobrança de ICMS antecipado, quando fundada em decreto sem lei em sentido estrito.

2. A exigência de ICMS antecipado sem substituição tributária exige previsão legal expressa, conforme o Tema 456 do STF.

3. É devida a fixação de honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal pelo acolhimento da exceção de pré-executividade.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº

0004231-98.2013.8.14.0018.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos recursos, negando provimento ao recurso do Estado do Pará, e dando provimento ao recurso da empresa,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ e por ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS
LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Castanhal, nos autos da
Ação de Embargos à Execução Fiscal nº 0004231-98.2013.8.14.0018,
ajuizada pelo ente público em face da empresa.

Na origem, o processo foi instaurado para cobrança de crédito tributário referente ao ICMS antecipado. A parte executada, ora apelada, opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando que as Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução são nulas, pois fundamentadas em exação considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da Repercussão Geral (RE 598.677/RS), que exige lei em sentido estrito para instituição do tributo.

O Estado, por sua vez, apresentou manifestação contrária à exceção, defendendo a legalidade da cobrança, sustentando a ausência de previsão legal para o uso da Exceção de Pré-Executividade em sede de execução fiscal, e requerendo o prosseguimento do feito.

Em sentença, o juízo a quo acolheu a exceção, reconhecendo a aplicação da tese de repercussão geral do STF, declarou a nulidade das CDAs e extinguiu a execução, sem condenação ao pagamento de custas processuais, dada a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Face a decisão, ambas as partes interpuseram Apelação Cível.

Em seu recurso, o Estado do Pará argumenta, preliminarmente, a inaplicabilidade da Exceção de Pré-Executividade ao caso concreto, por ausência de previsão legal na Lei de Execuções Fiscais (LEF) e pela inadequação da via em face de suposta necessidade de dilação probatória. Alegou também que o tema abordado não constitui matéria de ordem pública e que a instrução probatória seria imprescindível para aferição da veracidade das alegações da apelada.

No mérito, defende, em suma, a constitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS, argumentando que a Lei Estadual nº 5.530/89 prevê expressamente tal possibilidade, sendo regulada por decretos devidamente autorizados pela lei. Destaca que a legislação paraense, mesmo antes da alteração pela Lei nº 9.389/21, já previa a antecipação do imposto no momento da entrada da mercadoria no Estado, em consonância com o artigo 150, §7º da Constituição Federal.

Por sua vez, a empresa Rocha Magazine, defende que a sentença impugnada contraria o entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente nos Temas 421, 143 e 1.076, os quais preconizam a obrigatoriedade da fixação de honorários advocatícios nos casos em que a Fazenda Pública é parte vencida, excetuando-se apenas as hipóteses de proveito econômico irrisório ou valor da causa inexpressivo, o que, alega, não se aplica ao presente caso.

Sustenta que a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, §3º do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa, diante do elevado valor da causa e da natureza do proveito econômico obtido. Além disso, aduz que a Fazenda deu causa à instauração do processo executivo, bem como à apresentação da exceção de pré-executividade, o que reforça a necessidade de condenação em honorários, com base no princípio da causalidade.

Apresentadas Contrarrazões, a Rocha Magazine refuta as alegações recursais da fazenda estadual.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar no feito, em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em discutir a admissibilidade da exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, sob o argumento de que ela não está prevista na Lei nº 6.830/80. O apelante também sustenta que a análise da constitucionalidade da cobrança de ICMS antecipado demanda dilação probatória, tornando inadequada sua discussão por meio da exceção. Além disso, alega que a cobrança do ICMS está respaldada pelo art. 2º, § 3º, da Lei nº 5.530/89, e defende que o
Tema

456
do
STF
não seria aplicável ao caso concreto. Por fim, questiona a ausência de condenação em honorários sucumbenciais.

Pois bem. A Exceção de Pré-Executividade é um instrumento processual utilizado pelo devedor no âmbito da execução, com o objetivo de apontar vícios ou nulidades no título executivo que fundamenta a ação, bem como outras causas que possam extinguir a obrigação, como pagamento, prescrição ou compensação, todas relacionadas ao direito material.

Dessa forma, sua admissibilidade é restrita e não pode ser empregada como meio de protelar uma execução válida. Cabe ao magistrado acolher a exceção apenas quando tratar de questões que possam ser conhecidas de ofício ou de nulidades evidentes e manifestas, cujo reconhecimento não dependa de contraditório ou da necessidade de produção de provas.

Nesse contexto, requer que as alegações apresentadas possam ser verificadas de forma imediata, a partir da análise direta da petição. Não se admite, nesse caso, a necessidade de produção probatória, que deve ser reservada para os embargos à execução, após a devida garantia do juízo.

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 393, admite a exceção de pré-executividade nas execuções fiscais para discutir matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)"

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022"

No caso concreto, a discussão sobre a inconstitucionalidade da norma que fundamenta a exigência tributária é questão eminentemente jurídica, passível de apreciação de ofício pelo magistrado, inexistindo necessidade de produção de provas.

Os argumentos do apelante acerca da suposta incompatibilidade da exceção de pré-executividade com o rito da Lei nº 6.830/80 - Lei de Execuções Fiscais não prosperam, considerando o entendimento pacífico do STJ e sua aplicação consolidada em casos análogos.

O juízo monocrático procedeu com absoluta pertinência e rigor técnico, aferindo de forma precisa a identidade entre a hipótese fática sub judice e a
ratio decidendi
da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

Destaco que, embora o § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, regulamentado pelo art. 108, § 9º, do Decreto nº 4.676/2001, preveja a cobrança antecipada do ICMS, tal disposição é genérica e sucinta, não atendendo aos requisitos necessários para legitimar a antecipação do tributo como realizada pelo Estado do Pará.

Verificando-se os documentos constantes nos autos, em especial os Autos de Infração juntados, observa-se que as CDAs foram constituídas com base na exigência de recolhimento antecipado do tributo, não havendo fundamento autônomo diverso que afaste a incidência do
Tema

456
, senão vejamos:

4- OCORRÊNCIA/MOTIVO DA APREENSÃO: 1010031

O CONTRIBUINTE DEIXOU DE RECOLHER A ANTECIPAÇÃO ESPECIAL DE ICMS RELATIVO A OPERAÇÃO INTERESTADUAL

DE MERCADORIA PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO, NO ATO DA ENTRADA EM TERRITÓRIO PARAENSE, NA SITUAÇÃO DE

ATIVO NÃO REGULAR, CONFORME DEFINIÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL.

Conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.677, que fixou tese de repercussão geral no
Tema

456
, a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, exige expressa previsão em lei em sentido estrito:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(
STF
- RE: 598677 RS, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/05/2021)"

O Supremo Tribunal Federal fixou, no
Tema

456
, que:

"A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal."

Nesse cenário, a exigência de recolhimento antecipado do ICMS, aplicada aos contribuintes classificados como "ativo não regular" no sistema fiscal, devido à entrada de mercadorias em território paraense, não pode subsistir.

Isso porque a antecipação do fato gerador do tributo requer previsão expressa em lei, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema

456
.

No caso em questão, tal exigência encontra fundamento apenas em um Decreto Estadual (RICMS/PA - Decreto nº 4.676/01), o que contraria o requisito de legalidade estrita.

Portanto, o fundamento adotado na sentença, portanto, é vinculante, conforme o art. 927, III, do CPC, e conduz, de forma correta, à nulidade das CDAs e à extinção da execução fiscal.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios questionados pela Rocha Magazine, destaco ser incontroversa a aplicação da regra da sucumbência, calcada no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo, ou à formação de incidente processual, deve arcar com o pagamento da verba honorária devida ao patrono da parte adversa.

Sendo a parte executada compelida a se defender em sede de execução fiscal, seja por intermédio de embargos ou mediante exceção de pré-executividade, com a devida constituição de advogado para essa finalidade, se mostra legítima a pretensão de condenação da Fazenda Pública.

O entendimento consolidado na Tese fixada no julgamento do
Tema
Repetitivo 421 do STJ, no sentido de que: "É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade." (Resp nº 1185036/PE, relator Ministro Herman Benjamim. Primeira Seção. Julgado em 08/09/2010. DJe de 1/10/10).

A sentença decorreu do acolhimento da exceção de pré-executividade, que exige apreciação judicial do mérito da cobrança. Nos termos do art. 85 do CPC, a verba sucumbencial é devida ao patrono da parte vencedora.

Nessa mesma linha cito jurisprudência deste Tribunal:

"EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO COBRADO. ALEGAÇÃO DE QUE A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVERIA SE DAR POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO PARÁGRAFO 8º DO ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (8564307, 8564307, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-17)"

"Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. Extinção do Processo sem Resolução do Mérito. Exceção de Pré-Executividade. Condenação em Honorários Advocatícios. Aplicação dos Temas 421 e 1076 do STJ. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, acolhendo exceção de pré-executividade, extinguiu processo de execução fiscal sem resolução do mérito, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste na análise da legalidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção do processo de execução fiscal, especialmente diante da aplicação dos Temas 421 e 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir:

3. A extinção do processo de execução fiscal após a apresentação de exceção de pré-executividade enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o Tema 421 do STJ.

4. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo inaplicável o critério de equidade quando o valor da causa é elevado, em conformidade com o Tema 1076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019522320198140301 21633283, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)"

Repiso, a sentença decorreu do acolhimento da exceção de pré-executividade, que exige apreciação judicial do mérito da cobrança. Assim, a verba sucumbencial é devida ao patrono da parte vencedora, fixada na forma do artigo 85, § 3º.

Com efeito, devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Em grau recursal, majoro em 5% a verba devida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ, E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA,
tão somente para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, sem implicar qualquer modificação do mérito apreciado pela sentença.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025